Tribunal: STF
Processo: ARE 911474
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-23
Data de publicação: 2016-09-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 



    1. O acórdão recorrido apresentou a devida fundamentação, não caracterizada a alegada violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    2. A tese levantada pela agravante exigiria o reexame da legislação local assim como dos fatos e provas constantes nos autos. Incidência das Súmulas 280 e 279/STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.